Tribunal: STF
Processo: ARE 1451416
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Employer Organização de Recursos Humanos Ltda. e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados ns. 279, 280 e 282 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentaram a inaplicabilidade daqueles verbetes, a desnecessidade da análise de provas e reiteraram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISS. TRIBUTAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATAÇÃO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL N.° 6.019/74 E DECRETO N.° 73.841/74. INTELIGÊNCIA DO RESP 1.138.205/PR (TEMAS 403 E 404, DO STJ), JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. QUESTIONAMENTO DO TEMA PELO AR 5570/STJ. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO JULGADO SUPERIOR. TEMA QUE ANALISOU A DIFERENCIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXTENSÃO DA BASE DE CÁLCULO (ART. 7°, DA LC 116/2003). INCIDÊNCIA DO ISS NO VALOR TOTAL, INCLUINDO A DESPESA COM TRABALHADORES, QUANDO ESSES FOREM CONTRATADOS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL COMO DE MERA INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE INCIDÊNCIA DO ISS APENAS SOBRE A TAXA DE AGENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJ/PR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 524/STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, II; 145, § 1º; 146, III, “a”; 150, I, II e IV; e 156, III, todos da Constituição Federal.



    Sustentam não haver previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre o valor total da nota fiscal, mas apenas sobre a taxa de agenciamento de mão-de-oba.



    Aduzem que a natureza do serviço da empresa de trabalho temporário é de mera intermediação de mão-de-obra, não havendo base legal para incidir o ISS sobre os direitos dos trabalhadores temporários.



    Postulam, por fim, o provimento do recurso a fim de declarar que a base de cálculo do ISS é apenas a comissão (taxa de administração) da atividade de locação de mão-de-obra temporária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, por concluir que a atividade desempenhada pela empresa recorrente não se enquadraria como mero serviço intermediário e, por conseguinte, a base de cálculo para a incidência do ISS seria composta da soma da taxa de agenciamento e dos encargos trabalhistas. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Para tanto, há a incidência de Imposto Sobre Serviço - ISS, estabelecido no art. 7º, da Lei Complementar nº 116/2003 e Código Tributário Municipal de Boa Esperança (Lei Municipal nº 50/1998), em que afirmam que “a base de cálculo do imposto é o preço do serviço” (LC 116/2003).



    Contudo a questão central do presente recurso é saber se o preço do serviço é apenas a taxa de agenciamento, caracterizada pela mera atividade de intermediação, ou se o preço do serviço é aquele em que incluem a referida taxa, salário dos trabalhadores e os encargos trabalhistas, decorrentes da contratação e fornecimento de mão-de-obra à empresa contratante do serviço temporário.



    .......................................................................................................



    O contrato presente mov. 1.10 indica que somente serão utilizados, nas tarefas ali descritas (cláusula primeira, parágrafo único), “trabalhadores temporários devidamente registrados como empregados da CONTRATADA” (cláusula terceira).



    Adiante o mesmo instrumento prevê (cláusula terceira, parágrafo primeiro) que é da contratada (prestadora de serviços) a responsabilidade pelo pagamento de “todos os valores oriundos dos encargos de natureza trabalhista, previdenciária e tributária, que incidirem a presente locação de mão-de-obra”.



    .......................................................................................................



    Ademais, muito importante consignar que não se está enquadrando a atividade da empresa contratada como de serviço terceirizado, mas apenas evidenciando que se trata de fornecimento de trabalhadores temporários, por ela contratados, o que extrapola a mera atividade de intermediação, modificando a extensão da base de cálculo do ISS.



    ......................................................................................................



    Desta forma, entendo que restou caracterizada que a atividade desenvolvida pela empresa Employer, no presente caso não se enquadra como mera atividade intermediária, motivo pelo qual, a base de cálculo nos termos do artigo 7º, da Lei Complementar nº 116/2003 (preço do serviço) deve ser estendida composta pela somatória dos valores acerca da taxa de agenciamento, bem como, encargos trabalhistas.



    Dissentir das conclusões da origem, de que a atividade desenvolvida pela recorrente não seria mero serviço de intermediação e, portanto, a base de cálculo do ISS seria a soma da atividade de agenciamento de mão-de-obra e dos encargos trabalhistas, demandaria reexame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar n. 116/2003) e esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais e do conjunto probatório. 



    Nessa mesma linha, rememoro julgados do Plenário desta Corte, de idêntica controvérsia, e tendo como parte, também, a empresa Employer Organização de Recursos Humanos Ltda.:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Agenciamento de mão de obra. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    (ARE 1.134.384 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 1 de março de 2019)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Agenciamento de mão de obra. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    (ARE 1.201.782 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 1 de agosto de 2019)



    Nesse sentido:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e acolher as alegações levantadas pela agravante quanto à natureza das atividades prestadas pela empresa seria necessário o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada neste momento processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 652.989 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de maio de 2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 660 E 339. ISS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    (...)



    III – As alegações de afrontas constitucionais relacionadas à base de cálculo do ISS e ao enquadramento da atividade da parte agravante como agenciamento de mão de obra se tratam de arguições de ofensa reflexa à Constituição, por demandarem a interpretação de legislação infraconstitucional, além de também esbarrarem no óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 972.778 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de novembro de 2016)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator